Tribunal: STF
Processo: HC 209326
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL NO HABEAS CORPUS. TESE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES NÃO EVIDENCIADAS NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento pacífico desta Corte é de que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus e do recurso em habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, que há imputação de fato penalmente atípico, a inexistência de qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria e materialidade do delito ou, ainda, a extinção da punibilidade. 2. No caso, a denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal de forma suficiente para a deflagração da ação penal, pois apresenta os elementos para a tipificação dos crimes em tese (associação criminosa, crimes contra a ordem econômica e crimes da Lei n. 8.666/1993), bem como os indícios de envolvimento da Agravante com os fatos delituosos. 3. Foi apontado que os Denunciados integravam grupo organizado para a formação de cartel na comercialização de sacos de lixo e, mediante contatos permanentes, combinavam a participação em certames públicos com o intuito de fraudá-los, sobretudo pela fixação artificial de preços e pelo superfaturamento. Foi informado que, no Pregão n. 86/2012, a Agravante participou pela Empresa Papa Lix, sendo que os proprietários das empresas envolvidas atuaram, em conjunto, orientando preços e simulando insatisfação com o resultado da licitação, mediante a apresentação de recursos, e, após, distribuíam comissões entre os participantes, com a frustração da natureza competitiva do processo, o que ocasionou prejuízos ao erário público. 4. Não é possível afirmar a inexistência de elemento indiciário demonstrativo de autoria, outrossim, detalhados os fatos imputados à Agravante, está assegurado o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.08)



    Busca-se, em síntese, o trancamento da ação penal pois a denúncia proposta contra a ora paciente é manifestamente inepta já que a “acusação que carrega inúmeras lacunas, que impossibilitam o pleno exercício da ampla defesa”. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 



    No caso em análise, a atipicidade da conduta não se afigura evidente, na medida em que, como consignou o ato coator: 



    “a denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal de forma suficiente para a deflagração da ação penal, pois apresenta os elementos para a tipificação dos crimes em tese (associação criminosa, crimes contra a ordem econômica e crimes da Lei n. 8.666/1993), bem como os indícios de envolvimento da Agravante com os fatos delituosos. A propósito, foi apontado que os Denunciados integravam grupo organizado para a formação de cartel na comercialização de sacos de lixo e, mediante contatos permanentes, combinavam a participação em certames públicos com o intuito de fraudá-los, sobretudo pela fixação artificial de preços e pelo superfaturamento. Segundo foi informado, no Pregão n. 86/2012, a Agravante participou pela Empresa Papa Lix, sendo que os proprietários das empresas envolvidas atuaram, em conjunto, orientando preços e simulando insatisfação com o resultado da licitação, mediante a apresentação de recursos, e, após, distribuíam comissões entre os participantes, com a frustração da natureza competitiva do processo, o que ocasionou prejuízos ao erário público” (eDOC.08)



    Na mesma linha, consignou o Juízo a quo ao afastar as preliminares suscitadas pela defesa:



    “Consignado o profundo respeito pela convicção dos nobres defensores, afastam-se as preliminares de inépcia da denúncia ou rejeição tardia. Existem várias formas de descrever um fato considerado ilícito. Algumas são mais ricas em detalhes, outras nem tanto. Algumas formas de escrita primam pela objetividade reveladora e outras permeiam uma zona limítrofe entre a omissão indutora da inépcia e os requisitos mínimos para condução do processo à sentença de mérito. Se o Ministério Público descreveu o fato de maneira pouco precisa, isso não significa necessariamente a inépcia da denúncia. Ao contrário, em vez de trazer prejuízo aos réus, a redação pouco precisa ou escassa em informações traz para a acusação o peso de tornar mais difícil o convencimento do juiz. Nesse ponto, como não é possível infirmar a denúncia com o rótulo de “manifestamente inépta”, já que contém elementos mínimos de informação, é mais salutar aos réus que se defendam com suas testemunhas e interrogatórios, para que o mérito seja apreciado. 



    O reconhecimento da inépcia traz ao órgão acusador a possibilidade de enriquecer as descrições e fazer novamente as imputações, oferecendo nova denúncia. Em outras palavras, o reconhecimento da inépcia prejudica os réus em vez de favorecê-los. 



    Não se identificam nesta fase causas exculpantes ou justificantes, de sorte que o processo pode continuar. 



    Os argumentos de mérito suscitados não se encaixam nas hipóteses de absolvição sumária. Portanto serão analisados na prolatação da sentença.” (eDOC.05)



    Ressalto que “a denúncia somente pode ser rejeitada quando a imputação se referir a fato atípico, certo e delimitado, apreciável desde logo, sem necessidade de produção de qualquer meio de prova, eis que o juízo acerca da correspondência do fato à norma jurídica é de cognição imediata, incidente, partindo-se do pressuposto de sua veracidade, tal como se dá na peça acusatória.” (Inq 3.108, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15.12.2011).



    Nessa toada, é imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada. 



    Por fim, registro que “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências.” (HC 116.680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013). 



    Partindo de tal premissa, em havendo a instância antecedente, em exame mais aprofundado do caso, concluído pela existência de elementos suficientes para a continuidade da ação penal, não cabe a esta Corte desconstituir conclusão alhures estabelecida, mormente na estreita via do habeas corpus, que, como cediço, comporta limitadíssima dilação probatória. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente